Tribunal: TJES
Processo: 5020677-17.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020677-17.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYANE GONCALVES BINDER SOARES
RECORRIDO: VIX LOGISTICA S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020677-17.2023.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: LAYANE GONCALVES BINDER SOARES
RECORRIDO
: VIX LOGISTICA S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida na origem,
in verbis
: “
Narra a parte autora, em síntese, que, em 10 de julho de 2023, estava transitando na Rua Papagaio, Novo Horizonte, Serra/ES, dirigindo seu veículo moto HONDA BIZZ, placa RBA3J75, cor BRANCA, e que, ao atravessar a rua Gavião, o carro Nova Saveiro de placa PPY9753, de propriedade da suplicada, colidiu lateralmente com sua moto. Relata que, em razão do acidente, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, onde um policial militar fez o boletim de ocorrência, realizando o teste do bafômetro, onde nada foi constatado. Destaca que entrou em contado com a demandada informando todos os prejuízos causados pelo acidente, quando lhe foi solicitado que enviasse três orçamentos dos danos causados em seu veículo e custos de medicação. Contudo, informa que, em que pese o envio dos documentos solicitados e tentativas por sua parte de resolução da lide de forma extrajudicial, não obteve êxito no ressarcimento dos danos que lhe foram causados. Outrossim, requer indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.[...]
”.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais
,
de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a parte ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(5)
.
Do mérito. Não se desconhece que a preferência de passagem em cruzamento sem sinalização é de quem trafega pela direita. No entanto, ao analisar o acervo probatório, em especial a mídia anexada aos autos que captura o exato momento da colisão dos veículos, é possível notar que, assim como os demais veículos que seguiam na mesma via, não há qualquer manobra de redução de velocidade ou mesmo frenagem para a total paralisação do veículo conduzido pela parte autora (motocicleta). No detalhe, é possível ver que a motocicleta da autora segue o fluxo natural dos veículos que trafegavam na via naquele momento. Por outro lado, o veículo da parte ré (automóvel) encontra-se parado no entroncamento das vias, em nítida posição de verificação se poderia atravessar a via perpendicular, que, naquele momento, possuía intensa movimentação em duplo sentido. As imagens são suficientes na demonstração de que faltou à parte ré, condutor do automóvel, o dever de cautela, no momento em que pretendeu atravessar a via de intenso fluxo, pois deixou de observar que, logo após a passagem de outro veículo, trafegava ali a motocicleta conduzida pela autora, ocasionando, com isso, o acidente descrito nos autos. Por tais motivos, é possível
constatar que o sinistro entre os veículos ocorreu por culpa exclusiva da parte ré, na medida em que esta, sem a atenção e cautela necessária, colide com a motocicleta da autora. Por outras palavras, faltou o dever de cautela necessário do condutor do automóvel, uma vez que não observou a intensidade do trânsito, tampouco agiu com o devido cuidado ao ingressar no cruzamento, mormente porque o seu veículo estava parado, enquanto a motocicleta da autora seguia o fluxo natural da via perpendicular.

(6).
É preciso destacar que, ainda que a autora estivesse transportando um para-choque em sua moto, o que viola as normas de trânsito, tal fato não é capaz de excluir a responsabilidade da ré na ocorrência do acidente, vez que o referido objeto não foi o causador da colisão.

(7)
. Reconhecida a culpa da ré, é devida a indenização a título de danos materiais. Assim, a autora faz jus ao ressarcimento do valor para reparo da motocicleta, o qual será o de menor valor entre os orçamentos apresentados pela própria parte autora, o que corresponde a R$ 3.290,00, bem como dos gastos com medicamentos, qual seja, R$ 81,38, totalizando o montante de R$ 3.371,38 (três mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos). No que se refere aos gastos com transporte por aplicativo, não há comprovação adequada de quem utilizou os serviços e especificação dos endereços de origem e destino, sendo impossível, a partir da documentação carreada à exordial, atribuir à parte ré responsabilidade pelas referidas despesas.

(8).
Quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes, a parte autora não demonstra o que efetivamente deixou de ganhar no período em que permaneceu sem a motocicleta, motivo pelo qual se julga improcedente o referido pedido.

(9).
Por fim, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto a parte autora não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do acidente, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à personalidade do autor. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

(10).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO EM PARTE,
a fim de reformar a r. sentença objurgada para condenar a parte ré a pagar à autora o montante de R$ 3.371,38 (
três mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais, acrescido de juros e correção monetária a partir do evento danoso. No mais, julga-se improcedentes os pedidos referentes à condenação da ré ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

(11).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à autora/recorrente, pois sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)